Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DO EXECUTIVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO DO DELIBERADO VISANDO A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO E COMPENSAÇÃO. QUESTÕES HÁ MUITO SUPERADAS RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a determinar a intimação do executado para comprovar o pagamento da última parcela do acordo concertado e homologado judicialmente não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar o executivo, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente.
2. Agregado ao fato de que soa desconforme com a ritualística processual a formulação de embargos de declaração destinados a provocar o juiz a se manifestar sobre questões não postas e resolvidas pelo despacho reputado lacunoso, tornando inviável o conhecimento da pretensão declaratória, se torna irreversivelmente descabida quando visa, além de debater matérias não submetidas a exame naquele momento processual, reprisar questões há muito resolvidas e recobertas pela preclusão (CPC, arts. 505 e 1.015, V)
3. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria elucidada não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507)
4. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.